Tribunal: TJES
Processo: 5006430-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006430-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
AGRAVADO: CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
6430-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

AGRAVAD
A
:
CSV CENTRAL SOROLÓGICA DE VITÓRIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH
contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação
monitória
ajuizada por
CSV CENTRAL SOROLÓGICA DE VITÓRIA LTDA
contra o ora agravante, rejeitou o pedido de denunciação à lide do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (id n. 2529856), aduz o agravante, em síntese que: (i) o Estado tinha dever de fiscalização do contrato de gestão 001/2017 e deve ser responsabilizado em decorrência de lei por não tê-la realizado (Art. 29, LC Estadual 489/09 e Lei Ordinária federal 9.637/98), o que implicou em desequilíbrio do contrato de gestão, fato que também atrai a responsabilidade do ente público; (ii) é viável a denunciação da lide em ação monitória e (iii) que o Estado confessou a falta do pagamento de significativo montante no ano de 2019.

Contrarrazões apresentadas em id. 3421572, em que a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível, não vislumbrando hipótese que justifique sua intervenção (id. 3469884).

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, CPC e art. 134 do Regimento Interno do TJES, não cabe sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

Acompanhar o voto do relator - 22/11/22.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 22/11/2022.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
6430-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

AGRAVAD
A
:
CSV CENTRAL SOROLÓGICA DE VITÓRIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Como relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH
contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação
monitória
ajuizada por
CSV CENTRAL SOROLÓGICA DE VITÓRIA LTDA
contra o ora agravante, rejeitou o pedido de denunciação à lide do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (id n. 2529856), aduz o agravante, em síntese que: (i) o Estado tinha dever de fiscalização do contrato de gestão 001/2017 e deve ser responsabilizado em decorrência de lei por não tê-la realizado (Art. 29, LC Estadual 489/09 e Lei Ordinária federal 9.637/98), o que implicou em desequilíbrio do contrato de gestão, fato que também atrai a responsabilidade do ente público; (ii) é viável a denunciação da lide em ação monitória e (iii) que o Estado confessou a falta do pagamento de significativo montante no ano de 2019.

Contrarrazões apresentadas em id. 3421572, em que a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

De início, destaco que o recurso não merece prosperar.

Ao analisar os autos, verifico que o débito ora cobrado tem lastro no Contrato de Prestação de Serviços n° 086/2017 (fl. 41-52) firmado entre a agravante e a agravada para realização de exames laboratoriais e análises clínicas por demanda espontânea em prol do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA).

Em que pese a agravante alegue que a verba a ser repassada para seu adimplemento é oriunda do Estado do Espírito Santo em decorrência do Contrato de Gestão n° 001/2017 que com ele celebrou para operacionalizar a gestão e execução das atividades e serviços de saúde do mencionado hospital, destaca-se que o compromisso assumido autonomamente pela agravante em contratos com terceiros é de sua responsabilidade, devendo assumir os encargos dele decorrentes.

Deve-se reconhecer que o Estado do Espírito Santo não figurou como parte no contrato objeto desta ação monitória, e somente a existência de contrato de gestão não pressupõe a sua responsabilização pelas obrigações contraídas pelo parceiro, ora agravante.

Inclusive, na forma da Lei 13.019/2014, os termos de colaboração que formalizam as parcerias com a Administração Pública devem ter como cláusula essencial, dentre outras, a seguinte:

“Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais: [...]

XX - a
responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.”

No caso dos autos, é este o teor da Cláusula 3.1.9 do Contrato de Gestão, que impõe à agravante a responsabilidade por todos encargos resultantes da contratação de pessoal para execução das atividades nele previstas, o que ratifica a não responsabilização do ente público perante aqueles com quem a agravante contratou.

Para reforçar, da análise do Contrato de Prestação de Serviços n° 086/2017, denota-se que o pagamento deve ser realizado pela contratante, estando expresso na Cláusula 5.1, alínea “a” que é sua obrigação remunerar o contratado, ora agravado (fl. 45).

Deste modo, nem mesmo o atraso ou o não repasse de verbas pelo Estado poderia eximir a agravante da contraprestação perante a agravada pelos serviços prestados.

Diante de tais circunstâncias, em casos análogos entendem os e. Tribunais Pátrios que não haveria que se falar em responsabilização do Estado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES POR ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. Inadimplência. Oposição de embargos à ação monitória. Rejeição. Sentença de procedência. Inconformismo. Alegação recursal de que os documentos que instruem a ação monitória não são aptos a indicar a existência de direito ao crédito postulado, bem como de que a inadimplência ocorreu por conta do não repasse de verbas públicas por parte do ESTADO DO Rio de Janeiro.
Contrato de gestão firmado entre a parte ré, ora apelante, e o ente fe
d
erativo que não guarda nenhuma relação com a contratação celebrada entre as partes litigantes. Ausência de repasse de verba pública que não exime de responsabilidade a associação beneficente pelo inadimplemento da obrigação assumida.
Precedentes desta corte de justiça. Manutenção da sentença que se impõe. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0041799-22.2017.8.19.0002; Niterói; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro; DORJ 26/09/2022; Pág. 317)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE ENTE FEDERATIVO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE REPASSE DE VERBAS PARA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO. Decisão que rejeitou o pedido de intervenção de terceiro. Irresignação. Celebração de ajustes para prestação de serviços em hospital administrado por organização social, no curso de contrato de gestão, que não resulta na responsabilidade do estado para o pagamento de seus fornecedores.
Entidade que atua em nome próprio em regime de cooperação com o estado e como pessoa jurídica distinta do ente público, contraindo obrigações perante terceiros e respondendo diretamente pelo seu adimplemento.
Escolha da organização social para celebração da parceria que observa critérios técnicos de seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, contendo os meios e os recursos necessários à prestação dos serviços a serem executados. Eventual contingenciamento de recursos públicos e atraso nos repasses pelo estado, que não exoneraria a entidade parceira de buscar, por meios próprios, os montantes necessários à manutenção do serviço essencial de saúde pública no hospital estadual azevedo Lima, objeto do convênio, com o posterior ressarcimento pelo ente federativo, mediante ajustes realizados nas prestações de contas mensais e anuais.
Previsão expressa no contrato de gestão atribuindo à organização social responsabilidade integral pelos compromissos assumidos. Inocorrente o dever do ente federativo de ressarcir a organização social, em regresso, pelas despesas diretamente assumidas na consecução do objeto pactuado.
Repasses em atraso que devem ser pleiteados em ação autônoma. Litigância de má-fé não configurada. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; AI 0070782-66.2019.8.19.0000; Niterói; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Mauro Dickstein; DORJ 28/02/2020; Pág. 408)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL GESTORA DE HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO À PRIMEIRA RÉ, GESTORA DA UNIDADE, DECLARANDO A IMPROCEDÊNCIA FACE AO ENTE ESTATAL. APELAÇÃO DA AUTORA, BUSCANDO A RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. RECURSO ADESIVO DA PRIMEIRA RÉ, NO MESMO SENTIDO. 1.
Cobrança lastreada em relação jurídica da qual a administração não foi parte. A existência de contrato de gestão não acarreta responsabilidade estatal pelas obrigações contraídas pelo parceiro público, e tampouco o alegado atraso nos repasses orçamentários exonera o particular de sua obrigação perante o fornecedor.
2. Parceria caracterizada como relação jurídica em regime de mútua cooperação e reciprocidade.
Contrato de gestão no qual é vedado estipular responsabilidade da administração. Art. 42, XX, da Lei nº 13.019/2014. Limitação legal que integra o regime dos contratos administrativos. Contratos de gestão entre os réus que atribuiram à primeira ré responsabilidade exclusiva pelas obrigações comerciais.
3. Ausência de debate e prova do alegado atraso de repasses. Impossibilidade de responsabilização da administração. Precedentes do STJ e deste tribunal. 4. Recursos desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios em 2% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC. Deferimento da gratuidade de justiça à primeira ré em segundo grau. Suspensão da exigibilidade do acréscimo às verbas sucumbenciais, na forma do art. 98, §3º, do CPC. (TJRJ; APL 0326135-07.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Claudio de Mello Tavares; DORJ 10/06/2022; Pág. 436)

Fixada tal premissa, não se reputa cabível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo, pois inexiste disposição contratual que imponha direito automático de regresso entre a agravante e o ente estadual, o que afasta a aplicação do art. 125, II do CPC.

Esta é a orientação que vem sendo adotada nos Tribunais Pátrios em casos análogos ao presente, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Insurgência do Município de Santo André em face de decisão que deferiu denunciação da lide ao ente público. CABIMENTO da insurgência. Contrato do qual se origina a cobrança celebrado exclusivamente por pessoas jurídicas de direito privado (Fundação ABC. Central de Convênios e APRECED), para prestação de serviços técnicos especializados.
Fundação do ABC que possui contrato de Gestão com o Município de Santo André, e alega que a inadimplência verificada nestes autos se deu pela ausência de repasse dos recursos previstos na parceria firmada com o Poder Público. Descabimento. Denunciação com base no art. 125, inciso II, do CPC/2015, cabível apenas em caso de efetivo direito de garantia decorrente de Lei ou de contrato. Precedentes. R. Decisão agravada reformada, a fim de indeferir a denunciação da lide ao Poder Público, determinando-se sua exclusão do polo passivo,
mantendo-se a competência da Vara Cível para processar e julgar a lide. À vista do indeferimento da denunciação, condena-se a denunciante ao pagamento de honorários advocatícios ao denunciado. Inteligência do art. 129, parágrafo único, do CPC/2015. Entendimento do E. STJ. Fixação nos termos do art. 85, §§2º e 3º do CPC/2015. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2067990-08.2022.8.26.0000; Ac. 15666558; Santo André; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Flora Maria Nesi Tossi Silva; Julg. 13/05/2022; DJESP 20/05/2022; Pág. 3402)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA ORGANIZAÇÃO SOCIAL REPONSÁVEL PELA GESTÃO DE HOSPITAL REGIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS EM CIRUGIA GERAL.
INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO. O EMPARCEIRAMENTO COM O PODER PÚBLICO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERE AO PARTICULAR A INTEIRA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE A TÍTULO PRÓPRIO, PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO DE MATO GROSSO. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO DE REGRESSO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, EM AÇÃO REGRESSIVA, DECORRENTE DE LEI OU DE CONTRATO. EXEGESE DO ARTIGO 125, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso concreto, a relação jurídica existente nestes autos diz respeito tão somente à recorrente e à empresa recorrida, de forma que eventual encerramento do contrato entre a recorrente e o Estado de Mato Grosso não a exonera de sua obrigação para com a empresa recorrida, tampouco atrai a responsabilidade do ente público para com a empresa recorrida, mormente, quando não há no contrato entabulado nenhuma cláusula que indique a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ainda que de forma subsidiária, pelo pagamento à recorrida.
2. O emparceiramento com o poder público por meio de contrato de gestão transfere ao particular a inteira responsabilidade, inclusive a título próprio, pelas obrigações assumidas perante terceiros.
3.
Incabível a denunciação a lide do Estado de Mato Groso, pois não há direito automático no caso concreto, e, o contrato de gestão entabulado entre a empresa gestora do hospital e o Estado de Mato Grosso não prevê expressamente tal direito, o que afasta a incidência da norma autorizadora da denunciação da lide (art. 125, II do CPC)
. 4. A denunciação da lide pressupõe o direito de regresso, resultante de Lei ou de contrato. Simples obrigação de repasse de verbas, em convenção à parte, não autoriza o seu deferimento (STJ-4ª T., RESP 2.684, Min. Barros Monteiro, j. 29.6.90, DJU 20.8.90).5. Decisão mantida. 6. Liminar revogada. 7. Recurso desprovido. (TJMT; AI 1025480-82.2020.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 15/06/2021; DJMT 18/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA.
Responsabilidade solidária do ente público nos contratos de gestão. Ação monitória proposta para reconhecimento de dívida pelo fornecimento de insumos médicos à entidade de gestão administradora de hospital público. Sentença que constituiu o título executivo de pleno direito e afastou a responsabilidade solidária do ESTADO DO Rio de Janeiro. Insurgência do réu.
Contrato de gestão que não prevê a obrigação do ente público de indenizar o prejuízo sofrido pelo apelante. Não cabimento da denunciação da lide. Precedentes jurisprudenciais.
Apelante que traz em seu recurso matéria não alegada em sua defesa. Não cabimento de inovação em sede recursal, sob pena de ofensa ao devido processo legal. Recurso conhecido e não provido. (TJRJ; APL 0009013-17.2020.8.19.0002; Niterói; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 19/08/2022; Pág. 654)

Assim, constata-se que o Contrato de Prestação de Serviços n° 086/2017 foi firmado pela agravante em título próprio de forma totalmente autônoma ao contrato de gestão, de modo que as despesas dele decorrentes são integralmente de sua responsabilidade.

Por derradeiro, eventuais valores em atraso devem ser pleiteados em ação autônoma contra o ente estadual.

Posto isso,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INADIMPLÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE GESTÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O Estado do Espírito Santo não figurou como parte no contrato de prestação de serviços do qual decorre o débito objeto da ação monitória, e somente a existência de contrato de gestão não pressupõe a sua responsabilização pelas obrigações contraídas pelo parceiro, ora agravante.

2.
Nem mesmo o atraso ou o não repasse de verbas pelo ente público poderia eximir a agravante da contraprestação perante a agravada pelos serviços prestados. Precedentes.

3
. Não se reputa cabível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo, pois inexiste disposição contratual que imponha direito automático de regresso entre a agravante e o ente estadual, o que afasta a aplicação do art. 125, II do CPC. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.